Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-85.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. REEMBOLSO PELAS DESPESAS MÉDICAS. RECUSA. ATO ILÍCITO. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.
1. A administradora do plano de saúde deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória decorrente do descumprimento de obrigação contratual.
2. Configurada a urgência no procedimento cirúrgico, o titular do plano de saúde faz jus ao ressarcimento das despesas realizadas, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/1998.
3. A negativa de ressarcimento dos gastos com o procedimento cirúrgico, por parte da operadora do plano de saúde, após a alta hospitalar, caracteriza mero descumprimento de obrigação contratual sem aptidão para acarretar danos de ordem moral.
4. Configurada a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes litigantes, a custas e despesas processuais devem ser “proporcionalmente distribuídas”, na forma prevista no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
5. Não constatada a prática de quaisquer das condutas descritas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se inviabilizada a condenação da ré/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.